Tribunal: TJES
Processo: 5003066-64.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS); Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003066-64.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE PARA MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRANSPORTE PARA TRATAMENTO PARTICULAR EM MUNICÍPIO DIVERSO. DIREITO À SAÚDE E À EDUCAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Aracruz contra decisão que deferiu liminar em Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em favor do menor Kaio Cesar Ribeiro Passos, para que o Município fornecesse transporte intermunicipal destinado ao tratamento de saúde do menor, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), realizado em clínica particular no município de Linhares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Aracruz tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda e (ii) estabelecer se o Município é obrigado a fornecer transporte individualizado para o tratamento de saúde do menor, em clínica particular fora do seu município de residência, em horários compatíveis com sua rotina escolar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legitimidade passiva do Município de Aracruz é reconhecida, pois a pretensão diz respeito ao cumprimento do direito constitucional à saúde e à proteção integral da criança, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e a Constituição Federal.

4.

O tratamento médico particular do menor, custeado por plano de saúde, não afasta a responsabilidade do Estado em garantir o transporte necessário para a efetivação do direito à saúde, nos termos da Lei nº 12.764/2012, que considera a pessoa com transtorno do espectro autista como pessoa com deficiência, e do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que assegura o transporte para tratamento fora do domicílio quando esgotados os recursos locais.

5.

Embora o Município forneça transporte coletivo para tratamentos de saúde em outros municípios, os horários oferecidos não atendem às necessidades específicas do menor, pois comprometem sua rotina escolar e não são compatíveis com os horários de seu tratamento.

6.

É razoável, sob o prisma da eficiência, que o ente público preste o transporte de forma coletiva, mas em casos peculiares, como o presente, o transporte individualizado é necessário para garantir o direito fundamental à saúde e à educação do menor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Município tem legitimidade para figurar no polo passivo em ação que discute a prestação de transporte para tratamento de saúde de menor portador de deficiência, mesmo que o tratamento ocorra em clínica particular.

2.

O direito ao transporte para tratamento de saúde de pessoa com deficiência deve ser assegurado pelo ente público, mesmo que o tratamento seja realizado na rede particular, quando comprovada a insuficiência de recursos da família e a incompatibilidade dos transportes coletivos oferecidos com as necessidades do menor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II; Lei nº 12.764/2012, art. 1º, §2º; Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146/2015, art. 21.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AC nº 1003496-16.2021.8.26.0218, Relª Desª Daniela Cilento Morsello, j. 31/07/2023; TJSP, AI nº 2200772-76.2022.8.26.0000, Relª Desª Daniela Cilento Morsello, j. 19/12/2022; TJSP, APL-RN nº 1029663-96.2018.8.26.0114, Relª Desª Maria Laura Tavares, j. 12/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003066-64.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Como relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
contra a r. decisão ID 38006905 que deferiu a liminar requerida nos autos da Ação Cível Pública proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em favor do menor
KAIO CESAR RIBEIRO PASSOS
.

Em suas razões, ID 7614589, o ente público municipal afirma a sua ilegitimidade passiva e a necessidade de substituição do polo passivo da demanda pela
UNIMED VITÓRIA
.

Afirma que a decisão viola o Princípio da Isonomia e da Eficiência, uma vez que impõe ao Município a realização de transporte que atenda um único cidadão, bem como que não há prova da insuficiência econômica da família.

Decisão, ID 7639381, em que recebi o recurso com efeito suspensivo.

Contrarrazões, ID 7836318, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria, ID 8539032, pela manutenção da decisão recorrida.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia dos autos diz respeito à obrigatoriedade do Município de Aracruz fornecer transporte ao menor,
KAIO CESAR RIBEIRO PASSOS,
para realizar
tratamento particular
em outro Município.

De plano é importante assinalar que a pretensão voltada em desfavor do ente público municipal se insere dentro do contexto de políticas públicas de saúde, ou seja, do SUS.

Tal observação é relevante porque a narrativa apresentada pela mãe do menor ao
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
indica que a complexidade do tratamento do infante se deve a uma circunstância de violência física ocorrida dentro de uma escola Municipal.

Ocorre que, em que pese existir a referência acerca do referido episódio de agressão, o fato é que a tutela pretendida diz respeito ao SUS e não a uma indenização por eventuais danos sofridos.

Dito isso, sobressai dos autos que o menor foi diagnosticado como portador de transtorno do espectro do autismo (TEA) e realiza tratamento particular junto a UNIMED. O referido tratamento era ofertado no Município de residência (Aracruz), porém, passou a ser realizado em Linhares ante a ausência de clínica conveniada ou particular que pudesse atender às específicas demandas do menor em Aracruz.

Tal circunstância impôs o deslocamento da família, nos dias de tratamento, de Aracruz para Linhares (segundaS, quartas e sextas de 7h30 até às 11h30), ocasionando o pedido de transporte ao Município.

O órgão municipal, por sua vez, informou que possui os seguintes transportes disponíveis para Linhares:

1 – Topic da hemodiálise que sai de Aracruz às 4h da manhã e não chega antes das 13h;

2 – Carro que vai às terças e quintas-feiras às 6h da manhã e não retorna antes das 13h;

3 – Carro que vai diariamente às 12h e leva outras crianças para o mesmo tratamento.

A busca pela intervenção ministerial deve-se, portanto, ao fato de que o Município não forneceu transporte exclusivo para o menor em horário que atenda a sua demanda, seja no que diz respeito ao tratamento na clínica particular em Linhares, seja no que diz respeito à frequência escolar, no turno vespertino, no Município de Ibiraçu.

Pois bem.

Inicialmente,
afasto a tese de ilegitimidade do Município e necessidade de substituição do polo passivo com o ingresso da UNIMED VITÓRIA na lide, porquanto a pretensão foi deduzida em face do ente público com fundamento no direito constitucional à saúde e proteção integral do menor.

Desse modo, considerando a petição inicial
in statu asserionis
não há que se falar em ilegitimidade do ente público.

Caso se compreenda que o Município não deve oferecer transporte para tratamento realizado em rede particular, a solução da lide não será no campo das condições da ação, mas no que diz respeito ao seu mérito.

Nos termos da Lei nº 12.764/2012, o portador de transtorno do espectro autista é considerado pessoa com deficiência para todos os efeitos legais (art. 1º, §2º).

Por sua vez, o Estatuto da Pessoa com Deficiência indica, no que diz respeito ao direito à saúde, que:

Art. 21. Quando esgotados os meios de atenção à saúde da pessoa com deficiência no local de residência, será prestado atendimento fora de domicílio, para fins de diagnóstico e de tratamento, garantidos o transporte e a acomodação da pessoa com deficiência e de seu acompanhante.

Em uma análise inerente ao presente instrumento, não vislumbro óbice em relação ao exercício do direto à saúde, assegurado ao portador de deficiência, pelo simples fato de que o tratamento médico é fornecido pela rede privada.

Ora, não é porque o tratamento é custeado pelo plano de saúde contratado que o Estado não tem o dever de agir, dando eficácia ao direito estabelecido pelo legislador, nas hipóteses em que se faz necessário.

A respeito do tema, cito:

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. CUSTEIO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
1. Pretensão inaugural julgada procedente para compelir o Município de Guararapes a disponibilizar transporte adequado até a clínica onde o menor realiza tratamento intensivo multidisciplinar
. Irresignação da Fazenda Pública Municipal e do infante.
2. Menor portador de Transtorno Do Espectro Autista. Tratamento multidisciplinar realizado às expensas do plano de saúde em clínica particular situada em município diverso do seu domicílio. Necessidade de transporte individual suficientemente comprovada. Orçamento familiar que não comporta as despesas de deslocamento diário intermunicipal. Reembolso dos valores desembolsados para o deslocamento. Cabimento. 3. Direito ao transporte adequado da pessoa portadora de deficiência que foi erigido à categoria de direito social. Meio de efetivação do direito fundamental à saúde. Inexistência de violação ao princípio constitucional da separação de poderes. Precedentes desta C. Câmara Especial
. 4. Apelo do menor provido e recurso do Município de Guararapes desprovido. (TJSP; AC 1003496-16.2021.8.26.0218; Ac. 17002365; Guararapes; Câmara Especial; Relª Desª Daniela Cilento Morsello; Julg. 31/07/2023; DJESP 25/08/2023; Pág. 3695)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFÂNCIA E JUVENTUDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. CUSTEIO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1. Decisão que indeferiu a tutela de urgência postulada que visava compelir o Município de Zacarias a arcar com os custos de deslocamento do agravante até o local em que realiza tratamento.
2. Menor portadora de Transtorno do Espectro Autista. Tratamento multidisciplinar pelo método ABA realizado em clínica situada em município diverso do seu domicílio. Orçamento familiar que não comporta as despesas de deslocamento intermunicipal. Direito ao transporte da pessoa portadora de deficiência que foi erigido à categoria de direito social. Meio de efetivação do direito fundamental à saúde
. 3. Risco de dano evidente decorrente da interrupção do tratamento, em razão da hipossuficiência financeira da família da infante. 4. Recurso provido. (TJSP; AI 2200772-76.2022.8.26.0000; Ac. 16353427; Buritama; Câmara Especial; Relª Desª Daniela Cilento Morsello; Julg. 19/12/2022; DJESP 13/02/2023; Pág. 2645)

Ultrapassada essa questão, compreendo, após melhor refletir sobre a questão, pois deferi inicialmente o efeito suspensivo recursal, que embora seja razoável, sob o prisma da eficiência, que o ente público preste o transporte de forma coletiva, em casos peculiares tal deverá ser assegurado de forma individual.

A propósito:

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Pretensão de concessão de transporte individual e especial. Autor que possui diagnóstico do espectro autista associado a retardo mental grave, com comprometimento do comportamento, hipotireoidismo e epilepsia que necessita de transporte individual e especializado para continuar a frequentar instituição de atendimento multiprofissional para fins de seu desenvolvimento
. ILEGITMIDADE PASSIVA. Legitimidade passiva do Município de Campinas reconhecida na medida em que a Constituição Federal impõe ser competência comum dos entes da Federação. Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência (art. 23, II, CF). Legitimidade passiva da EMTU que executa, por meio de convênio com o Estado de São Paulo, o serviço pleiteado. MÉRITO. Situação especial do autor comprovada por meio de laudo médico emitido pela instituição ADACAMP, especializada no atendimento de pessoas com transtorno do espectro autista.
Pessoa autista que tem direitos e garantias previstos no ordenamento jurídico. Pretensão do autor que deve ser acolhida. Sentença mantida
. Reexame necessário e recursos voluntários desprovidos. (TJSP; APL-RN 1029663-96.2018.8.26.0114; Ac. 17141942; Campinas; Quinta Câmara de Direito Público; Relª Desª Maria Laura Tavares; Julg. 12/09/2023; DJESP 28/09/2023; Pág. 2466)

O caso dos autos é um desses.

Os horários fornecidos de forma coletiva pelo Município recorrente não atendem às necessidades do menor, seja porque aquele transporte que atende aos dias da semana necessários ao menor (segundas, quartas e sextas) sai em horário incompatível com a rotina de uma criança (4 horas da manhã) e não retorna em horário que lhe permita exercer o direito à educação, porque impede a frequência escolar.

Desse modo, entendo que a pretensão de fornecimento de transporte em dias e honorários que atendam ao tratamento e, ainda, que permita a frequência escolar, deve ser deferida, ressalvando, contudo, a possibilidade do Município garantir, no mesmo carro, o transporte de outra criança que também necessite da tutela aqui analisada.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e revogo a decisão ID 7639381.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)